Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703528-58.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ELIZER BORGES DE JESUS, ELIZER BORGES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de TECNOCÂMERAS SEGURANÇA ELETRÔNICA e ELIZER BORGES DE JESUS: “Na petição de ID 219463019 a parte exequente requer a pesquisa de bens via SREI e IRIB, bem como a intimação da parte executada para indicar bens à penhora. Pois bem. I - Esclareço à parte autora que essa serventia ainda não possui acesso ao Sistema SREI. Com efeito, esse sistema possui a mesma finalidade do e-RIDF, do qual temos o acesso. Todavia, cumpre ressaltar que a consulta de imóveis no sistema e-RIDF, é franqueada à parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, já que a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial, o que não ocorre nos autos. Ademais, a parte autora pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de consulta aos referidos sistemas. Note-se que a pesquisa de bens imóveis é pública e disponível em registradores.onr.org.br. II - Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal) Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, suspenda-se o feito pelo prazo de um ano, a conta da primeira intimação de informação de ausência de bens (01/08/2024 – ID 206132175).” A Agravante sustenta que “houve a determinação da suspenção do feito pelo prazo de um ano, com data retroativa, a conta da primeira intimação de informação de ausência de bens (01/08/2024 – ID 206132175), sem que ao menos houvesse o exaurimento de tudo que poderia ser requerido para correr atras do crédito em questão”. Acrescenta que “ficará deverás prejudicado porquanto não realizados os seguintes pedidos: pesquisa por meio da ferramenta INFOJUD, pedido de expedição de certidão para fins de protesto, pedido de reiteração das consultas de bens pelos sistemas Renajud e Sisbajud, com utilização da modalidade automaticamente reiterada, pedido de pesquisa nas operados fintechs (não abrangidas pelo SISBAJUD) e outras medidas a satisfação do crédito como: à expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG (abrangendo as suas respectivas Federações, FenSeg, FenaCap, FenaPrevi e FenaSaúde, inclusive às seguradoras associadas), FENASEG e PREVJUD; OFICIO AO INSS, OFÍCIO À CAIXA SOBRE FGTS; mandado para a PENHORA nos bens que guarnecem a residência dos devedores”. Conclui que a “decisão agravada afastou a possibilidade do direito ao recebimento da dívida pelo credor/agravante, quando nega outras formas de atos executórios viáveis, sem que houvesse ainda o exaurimento de todas as possibilidades para perseguir o crédito ora em questão”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para não suspender o feito, e ainda com data retroativa 01/08/2024 – ID 206132175, pois a ausência de bens penhoráveis não acarreta a imediata suspenção da execução, bastando dar continuidade ao processo e a continuidade no diligenciamento de outros meios de receber o crédito ora perseguido, pois de forma nenhuma houve desídia por parte do credor; e, ainda, que o credor possa requerer ao respeitável juiz a quo outras medidas necessárias e suficientes à satisfação do crédito, relacionadas no item 1) acima explanadas; e ainda necessário a diligência quanto à penhora, avaliação e intimação (art. 840, inc. II, do CPC) do veículo de placa JFD2875”. Preparo recolhido (IDs 68427437 e 68427438). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual a Agravante. Demais disso, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator